Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-48.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000131-48.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON LINO XAVIER

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Edson Lino Xavier em ação de cobrança, reconhecendo a prestação de serviços de transporte ao ente municipal sem adimplemento de dois meses, no valor de R$ 4.000,00. A sentença foi fundamentada em provas documentais que indicam a efetiva execução dos serviços, como ficha de cadastro de veículo, ordens de viagem e determinação de empenho emitidos por secretarias do Município.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de se reconhecer o direito à indenização por serviços prestados à Administração Pública com base em contrato nulo, firmado sem prévio procedimento licitatório, e da suficiência das provas para demonstrar a prestação dos serviços.

III. Razões de decidir
3. É admissível a indenização por serviços efetivamente prestados à Administração Pública, ainda que decorrentes de contratação irregular, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
4. A ficha de cadastro de veículos locados, acompanhada de documentos oficiais emitidos por secretários municipais, configura princípio de prova da prestação do serviço.
5. Caberia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.
6. A ausência de licitação não elide a obrigação de pagamento pelos serviços usufruídos, sendo inaplicável a tese de que a nulidade do contrato afasta o dever de indenizar.
7. Reformou-se ex officio a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros moratórios, para adequação ao art. 3º da EC nº 113/2021, fixando a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
8. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida com retoques ex officio.
Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve indenizar o particular pelos serviços comprovadamente prestados, ainda que decorrentes de contrato nulo por ausência de licitação. 2. A ficha de cadastro de veículo locado emitida pelo próprio ente público, acompanhada de outros documentos oficiais, constituem princípio de prova da prestação de serviços. 3. A partir de 09/12/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios e a correção monetária devem seguir a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0000131-48.2011.8.05.0139
, oriundos da
Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais da Comarca de Jaguarari/Ba
, em que figuram como parte apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI

e como parte apelada
EDSON LINO XAVIER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA